Tribunal: TJBA
Processo: 8000213-90.2018.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000213-90.2018.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALANA LIMA PACHECO

Advogado(s)
:
VICTOR CORTES MACEDO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. CONHECIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CONSTATADA. EMBARGOS REJ
E
ITADOS
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos Declaratórios manuseados em face de acórdão que deu provimento a recursos de apelação, reformou a sentença, reconhecendo a tempestividade da medida judicial, constatou a ocorrência de preterição e determinou a nomeação da Apelante/Embargada.

II. Questão em discussão

2. A questão posta em exame diz respeito a configuração de omissões quanto a argumentos ventilados pela Municipalidade nas contrarrazões recursais.

III. Razões de decidir

3. Da atenta análise dos autos é possível verificar que o acórdão tratou de todos os pontos controvertidos de forma ampla, clara e precisa sobre as questões suscitadas pelas partes integrantes da presente relação jurídica processual, tendo analisado cuidadosamente todo acervo probatório produzido nos autos.

4. Tanto a questão da tempestividade da medida judicial, como a presença dos elementos configuradores da preterição a ordem convocatória, foram enfrentados com absoluto respeito aos fatos, consequências, jurisprudência e legislação aplicáveis ao assunto, inexistindo qualquer pedido que não tenha sido analisado, argumentos que não tenha sido rechaçado sem fundamentação ou qualquer questão de ofício pendente de apreciação.

5. O que se constata é a intenção de rediscutir a matéria que já fora examinada em sede de juízo apelação, o que não se admite por esta via.

IV. Dispositivo

6. Logo, os embargos devem ser rejeitados e o acórdão ser mantido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8000213-90.2018.8.05.0237
, em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente, o
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

e
ALANA LIMA PACHECO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA